Tribunal: TJSP
Processo: 1016898-58.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Correção Monetária
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342691
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016898-58.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados/apelantes MARIA CILEIDE NERY, ANA
NUNES, ANDREA ROSANGELA DA SILVA, INNOCENCIA ROUDAN MARALDI, ISMAIL CAMPI
RIBEIRO, JOAO PEDROSO DE MATTOS, JOSE CARLOS DA COSTA, LUZIA BATISTA, MARCIA
APARECIDA PARRO, MARCIA MARIA ROSSI GOMES NICOLIELLO, MARIA CRISTINA DE
OLIVEIRA CARDOSO, MARIA DE FATIMA TINTI ROZALEM, MARIA IMACULADA MACHADO
ROSSINI, NEIDE LEOPOLDINO MORENO, ROSARIA NUNES LOPES, SANDRA REGINA DE
LIMA POLI, VANIA MARIA CAÇÃO e VERA LUCIA FERREIRA MARINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram a revisão do
julgado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016898-58.2013.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 30587
2
VOTO No 30.587
COMARCA: SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1016898-58.2013.8.26.0053
APELANTE/APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS/APELANTES: MARIA CILEIDE NERY E OUTROS
Juiz de 1a instância: Kenichi Koyama
RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO
(CPC, ART. 1040, II). APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO
DE SENTENÇA. Diferenças salariais devidas a servidores públicos
estaduais. Juros e correção monetária. Adequação do julgado,
para adotar a orientação do STF no RE 870.947/SE (Tema 810) e
do STJ no REsp 1.492.221/PR (Tema 905). Revisão do julgado
acolhida.
Trata-se de embargos à execução de sentença opostos pela
Fazenda do Estado de São Paulo em face de Maria Cileide Nery e outros,
alegando excesso de execução quanto ao cálculo dos juros de mora e
atualização monetária, por inobservância ao disposto na Lei no 11.960/09.
A r. sentença julgou procedente em parte a impugnação, para
reconhecer a incidência da Lei Federal n° 11.960/09 a partir de sua vigência,
calculando-se por períodos, conforme pretendido pela embargante, sem
incidência da Taxa Referencial, com aplicação do índice até aqui praticado,
INPC, utilizado pela Tabela Prática do E. TJSP (fls. 133/137).
Ambas as partes apelaram (fls. 141/145) e (fls. 158/162).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016898-58.2013.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 30587
3
Esta 12a Câmara de Direito Público, em julgamento proferido
em 14.05.2014, negou provimento aos recursos, com análise de matéria de
ordem pública de ofício, para determinar a aplicação dos juros e correção
monetária de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp 1.270.439/PR (fls. 175/181).
A Fazenda do Estado interpôs recursos especial (fls. 184/193) e
extraordinário (fls. 195/203), os quais foram sobrestados (fls. 225/226).
Posteriormente, diante do julgamento, pelo Supremo Tribunal
Federal, do recurso extraordinário interposto no mérito do REsp no
1.492.221/PR (Tema no 905/STJ) e do RE no 870.947/SE, o Presidente da
Seção de Direito Público deste Tribunal, em cumprimento ao disposto no
artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, determinou a devolução
dos autos à Turma Julgadora, para realização do juízo de retratação (fls.
228/230 e 232/232).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A revisão do julgado deve ser acolhida.
Trata-se de demanda ajuizada no ano de 2007 por servidores
públicos estaduais do Quadro da Secretaria da Saúde, objetivando o
recebimento de diferenças salariais, em fase de execução de sentença, na
qual foi determinada a aplicação de juros e correção monetária de acordo
com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp
1.270.439/PR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016898-58.2013.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 30587
4
No que tange aos consectários legais, a partir do julgamento
definitivo do RE no 870.947/SE (Tema no 810), pelo Supremo Tribunal
Federal, não mais persiste qualquer controvérsia sobre os índices a serem
adotados no cálculo das condenações impostas à Fazenda Pública, que
devem seguir os critérios determinados no referido julgado.
No caso em apreço, como se trata de pagamento de verba
remuneratória a servidores públicos, os juros moratórios devem incidir no
percentual estabelecido para a caderneta de poupança e a correção
monetária deve ser calculada de acordo com o IPCA-E.
Em relação à modulação, impende consignar que o Superior
Tribunal de Justiça, reexaminando a questão relativa à aplicação do artigo 1o-
F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, após a
decisão da Suprema Corte no RE no 870.947/SE (Tema no 810), assentou o
entendimento no sentido de ser descabida a modulação dos efeitos da
referida decisão em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório (REsp no 1.492.221/PR, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, j. 22.02.2018, DJe 20.03.2018, submetido ao
regime dos recursos repetitivos).
Por conseguinte, de rigor a readequação do acórdão de fls.
175/181, para adotar a orientação do Supremo Tribunal Federal no RE no
870.947/SE (Tema no 810) e do Superior Tribunal de Justiça no REsp
1.492.221/PR (Tema no 905).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016898-58.2013.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 30587
5
À vista do exposto, acolhe-se a revisão do julgado.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.